Tribunal: TJMT
Processo: 0035568-83.2014.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035568-83.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARCILIO FERREIRA KERCHE - CPF: 063.944.261-72 (APELADO), EDMAR ALVES BOTELHO - CPF: 912.351.118-49 (APELADO), ENSERCON ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.361.439/0001-17 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), URIEL OLIVEIRA SOUZA - CPF: 080.113.246-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0035568-83.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco Rural S.A.

Apelados:
Marcílio Ferreira Kerche e outro.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS –
extinção da ação –
IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA cassada – recurso provido
.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

In casu, as matérias deduzidas pelo apelante restaram devidamente apreciadas pelo juízo de origem que, para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pelo recorrente.

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.”

(AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, conforme se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0035568-83.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco Rural S.A.

Apelados:
Marcílio Ferreira Kerche e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Rural S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Marcílio Ferreira Kerche e Edmar Alves Botelho,
julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, ante o reconhecimento da novação resultante da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, defende
a inaplicabilidade do precedente invocado pelo MM. Juiz ao caso em análise, pois o plano de recuperação judicial opera a novação das dívidas a ele submetidas, mas preserva, em regra, as garantias reais ou fidejussórias, podendo o credor exercer seu direito contra terceiros coobrigados. Defende que a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados, nos termos da súmula 581, do STJ.

Pugna pela reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 175219117), suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0035568-83.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco Rural S.A.

Apelados:
Marcílio Ferreira Kerche e outro.

V O T O

Nas contrarrazões, os apelados pleiteiam preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, face à ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, pois, defende a inocorrência da prescrição, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Banco Rural S.A.
move ação de execução por título extrajudicial contra
Marcílio Ferreira Kerche e Edmar Alves Botelho
, visando o recebimento do valor atualizado de
R$ 1.026.390,42 (um milhão, vinte e seis mil, trezentos e noventa reais e quarenta e dois centavos)
, oriundo da cédula de crédito bancário n. 00008/0016/13 e respectivo termo de aditamento e rerratificação, na qual os executados figuram como avalistas.

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a devedora principal – Ensercon Engenharia Ltda., teve o seu plano de recuperação judicial homologado, reconheceu a novação da dívida e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Sem razão. Basta uma simples análise do
decisum
objurgado para verificar que no caso em análise não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pelo apelante restaram devidamente apreciadas pelo douto magistrado
a quo
, que para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pelo recorrente.

Ademais, não cabe ao julgador manifestar sobre cada uma das teses suscitadas pelas partes, mas sim declinar de forma expressa e coerente os fundamentos adotados como razão de decidir.

É de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

Assim
,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, o apelante recorre aduzindo a inaplicabilidade do precedente invocado pelo MM. Juiz ao caso em análise, pois o plano de recuperação judicial opera a novação das dívidas a ele submetidas, mas preserva, em regra, as garantias reais ou fidejussórias, podendo o credor exercer seu direito contra terceiros coobrigados. Defende que a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados, nos termos da súmula 581, do STJ.

Pois bem.

Inicialmente cumpre esclarecer que a homologação do plano de recuperação judicial tem como efeito a chamada “novação das obrigações”, porém, essa figura jurídica não tem, rigorosamente, o mesmo alcance daquela disciplinada no C. Civil.

A novação que decorre da homologação do plano de recuperação judicial é condicional, pois, tem sua eficácia condicionada ao seu respectivo cumprimento. Assim, se não forem cumpridas as obrigações assumidas no plano, a consequência é a convolação da recuperação em falência, com o direito de restabelecimento dos efeitos dos créditos originários, deduzido os valores pagos.

Fábio Ulhoa Coelho pondera nesse sentido:

“As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer,
valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso
. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante.”
(Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005 - negritei).

Dessa forma, embora a novação seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no
caput
do art. 61, da Lei n. 11.101/05.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO.

1. Em sede de recurso especial, descabe a pretendida análise de ofensa a Resolução de Tribunal Estadual.

2. A novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a condição resolutiva, nos termos do art. 61 da Lei n.º 11.101/05
...”.
(AgRg no REsp 1374877/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.05.2015).

Visto isso, o artigo 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
"os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
".

Assim, em regra, a novação realizada na recuperação judicial preserva as garantias no que alude à possibilidade de seu titular exercer seu direito contra os coobrigados em geral.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do STJ sobre terceiros garantidores,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS.

1.

A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de

recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas

as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas,
podendo

o

credor

exercer

seus

direitos

contra

terceiros garantidores
,

e

impõe

a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016 – negritei).

Para pôr fim à discussão, foi editada a Súmula 581, que dispõe:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Posto isso, tenho que não andou bem o douto magistrado, pois, não há o que se falar em extinção da execução direcionada aos terceiros garantidores, codevedores ou devedores solidários pelo simples fato de o devedor principal ser sociedade empresária cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o executado é também sócio da recuperanda ou não. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS NA QUALIDADE DE AVALISTAS – EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL QUE NÃO SE ESTENDE NA HIPÓTESE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
(Súmula nº 581 do STJ).”
(RAC n. 1000715-26.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.11.2020 - negritei)

Além disso, conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp 1885536/MT, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.05.2021 - negritei)

À vista disso, diante da ausência de demonstração de manifesta concordância do apelante com a aprovação do plano de recuperação judicial, o prosseguimento do feito executivo em relação aos coobrigados é medida que se impõe
, devendo ser cassado o
decisum
objurgado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023